Tribunal: TJBA
Processo: 8072166-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072166-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DIOGO TELLES DE ARAUJO Advogado(s): DIOGO TELLES DE ARAUJO (OAB:BA84888-A) AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB:BA25998-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 010080001 331106). O agravante alega manipulação da base de cálculo do financiamento, venda casada de seguros, juros remuneratórios de 30,34% a.a. acima da média de mercado, capitalização diária onerosa, e requer manutenção na posse do veículo, depósito judicial de valor incontroverso e abstenção de negativação. O Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, ao constatar que a taxa de juros contratada não apresentava abusividade concreta em confronto com a média de mercado do BACEN (25,9% a.a.). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por deficiência de fundamentação (arts. 489, §1º, II, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da CF) e (ii) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização diária, da base de cálculo do financiamento, da venda casada de seguros, das tarifas administrativas e da descaracterização da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A decisão agravada, embora concisa, contém fundamentação mínima identificável em cognição sumária, atendendo ao Tema 339 da Repercussão Geral do STF. A devolutividade integral do agravo de instrumento supre eventuais omissões. Preliminar de nulidade rejeitada. 6 - A taxa de juros remuneratórios contratada (30,34% a.a.) não apresenta discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade (25,9% a.a.), sendo a diferença de cerca de 4,4 pontos percentuais insuficiente para configurar, em cognição sumária, a abusividade excepcional exigida pelo Tema 27/STJ. 7 - A capitalização diária dos juros encontra amparo legal no art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/2004, na constitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001 (RE 592.377/STF) e nas Súmulas 539 e 541 do STJ, estando expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário. 8 - A inclusão de IOF, tarifas, seguros e emolumentos na base de cálculo do financiamento constitui prática autorizada pelo Tema 621/STJ e prevista expressamente no contrato. A tese de "juros sobre capital inexistente" não se sustenta em cognição sumária, dado que os valores correspondem a despesas efetivamente geradas pela operação. 9 - A cláusula contratual que descreve os seguros emprega a expressão "caso contratado", evidenciando, em cognição sumária, a facultatividade da adesão, o que afasta a configuração de venda casada nos termos do Tema 972/STJ. A comprovação de condicionamento efetivo demanda instrução probatória. 10 - As tarifas de cadastro, avaliação de bem e emolumentos de registro são admitidas pelos Temas 620 e 958/STJ, e a impugnação genérica do agravante não demonstra a abusividade em cognição sumária. 11 - A descaracterização da mora exige abusividade nos encargos essenciais (juros remuneratórios e capitalização), conforme Tema 28/STJ. Não constatada tal abusividade em cognição sumária, a mora permanece caracterizada. Aplicação da Súmula 380/STJ. 12 - O laudo extrajudicial que embasa a pretensão do agravante foi elaborado por pessoa com vínculo familiar ou profissional com a parte, conforme evidenciado pela Declaração de Ajuste Anual do IRPF, circunstância que mitiga sua força probatória. Documento unilateral não se equipara à perícia judicial (art. 472 do CPC). IV. DISPOSITIVO 13 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072166-05.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante DIOGO TELLES DE ARAUJO e parte Agravada SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.